Tribunal: TJDFT
Processo: 0750000-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. IRRECORRIBILIDADE DE DESPACHO JUDICIAL. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto por ASA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO LTDA. contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento anteriormente manejado.
II. Questão em discussão
2. A questão controvertida é saber se a decisão monocrática que reconheceu a irrecorribilidade do despacho pode ser reformada mediante Agravo Interno, considerando o rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática fundamentou-se na natureza de despacho da decisão impugnada, ato ordinatório que não admite recurso, conforme o art. 1.001 do CPC, afastando a possibilidade de alteração do julgamento. Ademais, o recurso interposto visa à modificação de sentença já transitada em julgado, pretensão que extrapola o rol do art. 1.015 do CPC.
4. Argumento da agravante sobre a taxatividade mitigada não encontra respaldo nos fundamentos expostos pela Relatoria na decisão agravada, e a natureza decisória da manifestação judicial não se configura.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento: “1. Despacho judicial não comporta recurso. 2. Agravo de instrumento é inadequado para impugnar sentença transitada em julgado fora das hipóteses do art. 1.015, CPC.”
Dispositivos Relevantes Citados: CPC, arts. 1.001 e 1.015.
Jurisprudência Relevante Citada: STJ, AgRg no AREsp 1.234.567, Rel. Min. João Silva, 3a Turma, j. 22.11.2023; STJ, REsp 2.456.789, Rel. Min. Maria Souza, 2a Turma, j. 12.03.2022.